Tribunal: TJSP
Processo: 0004383-73.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r 118/2005 – Despacho citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional – IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Citação não aperfeiçoada – Ciência do município em 29/3/2010 – Termo inicial da contagem do prazo prescricional - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Municipalidade que requereu a suspensão do feito, em maio de 2010, em razão da não localização da executada sem qualquer outra manifestação nos autos até a prolação da sentença em dezembro de 2020 – Inércia da exequente por período superior ao lustro legal – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004383-73.2009.8.26.0400; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Município de Guaraci - Ação ajuizada em 13/5/2009, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional – IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Município de Guaraci - Ação ajuizada em 13/5/2009, após alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo prescricional – IPTU do exercício de 2004 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Citação não aperfeiçoada – Ciência do município em 29/3/2010 – Termo inicial da contagem do prazo prescricional - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Municipalidade que requereu a suspensão do feito, em maio de 2010, em razão da não localização da executada sem qualquer outra manifestação nos autos até a prolação da sentença em dezembro de 2020 – Inércia da exequente por período superior ao lustro legal – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004383-73.2009.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado CONCEIÇÃO A V
MARÇAL SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
2
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraci
Apelada: Conceição A V Marçal Silva
Comarca: Olímpia
VOTO No 13270
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2004 a 2007 Município de Guaraci - Ação
ajuizada em 13/5/2009, após alteração da redação do art. 174
do CTN pela Lei Complementar 118/2005
Despacho
citatório proferido em 18/6/2009, com interrupção do prazo
prescricional IPTU do exercício de 2004 O termo inicial
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação - Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na
sistemática de recursos repetitivos (tema 980) Prescrição
ocorrida antes do ajuizamento da ação Entendimento da
Súmula 409 do STJ - IPTU dos exercícios de 2005 a 2007
Citação não aperfeiçoada
Ciência do município em
29/3/2010
Termo inicial da contagem do prazo
prescricional - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp
no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos - Municipalidade que requereu a suspensão do
feito, em maio de 2010, em razão da não localização da
executada sem qualquer outra manifestação nos autos até a
prolação da sentença em dezembro de 2020
Inércia da
exequente por período superior ao lustro legal Prescrição
intercorrente Ocorrência Sentença mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 13/5/2009, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI em face de CONCEIÇÃO A
V MARÇAL SILVA objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2004 a
2007 no valor de R$949,43 julgada extinta sentença de fls. 13/15, com
fundamento na prescrição, nos termos do art. 924, V do CPC.
Apela a Municipalidade de Guaraci, sustentando a não
ocorrência da prescrição ao argumento de que não encontrados bem do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
3
o feito foi suspenso nos termos do art. 40 da LEF, com intimação da exequente
em 12/4/2017 e a partir desta data inicia-se o prazo prescricional encerrando-se
somente em 12/4/2022; a demora na tramitação do feito se deu por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106
do STJ, com prosseguimento da execução fiscal (fls.18/21).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
4
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco
causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento
da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
5
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
No tocante à cobrança do IPTU do exercício de 2004, com
vencimento em janeiro do respectivo ano, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação iniciou-se em fevereiro de 2004, uma vez que não houve
anuência do contribuinte ao parcelamento. Desse modo, o lustro legal do
crédito executado escoou em fevereiro de 2009.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em
13/5/2009 é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu
em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
Quanto ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007, verifica-se que
os créditos não haviam sido fulminados pela prescrição na data do ajuizamento,
tendo havido a interrupção do prazo prescricional pelo despacho determinando a
citação, em 18/6/2009 (fls.4).
Com a prolação do despacho citatório iniciou-se o prazo da
prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A prescrição
intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a
ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no REsp no 1.074.051/PE,
1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg. 3/9/2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
6
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.”.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que após o insucesso na
citação da parte executada, conforme certidão do oficial de justiça de fls.5
datada de 13/11/2009 foi aberta vista à exequente em 29/3/2010 (fls.6), que
requereu em maio de 2010 a suspensão do feito pelo prazo de seis meses
(fls.7).
Decorrido o prazo foi aberta vista à municipalidade em agosto
de 2013, com devolução dos autos em cartório em dezembro de 2013 sem
qualquer manifestação (fls.8).
Ante a inércia da exequente, o processo foi suspenso nos
termos do art.40 da LEF e posteriormente encaminhado ao arquivo, com
intimação da exequente em maio de 2016 (fl.12) e lá permaneceu sem qualquer
manifestação da exequente até a prolação da sentença em 21/1/2020 (fls.13/15).
Portanto, desde a ciência da não localização da parte executada
em 29/3/2010, a exequente permaneceu inerte em todas as ocasiões em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
7
intimada a dar prosseguimento ao feito, não havendo qualquer manifestação
tendente ao recebimento de seu crédito, até janeiro de 2020, quando prolatada a
sentença de extinção pela prescrição.
Sobre a necessidade de a parte se manter sempre diligente
quanto ao processo, assim se posicionou o STJ no julgamento do REsp
502732/PR:“A movimentação da máquina judiciária pode restar paralisada
por ausência de providências cabíveis ao autor, uma vez que o princípio do
impulso oficial não é absoluto”.
Não é de somenos importância destacar que é desnecessária a
intimação da exequente acerca da suspensão ou arquivamento do feito, uma
vez que o art. 40 da LEF deve ser interpretado em harmonia com a Súmula
314 do STJ e o artigo 174 do CTN, não podendo impedir a consumação da
prescrição intercorrente, sob pena da suspensão do processo se tornar
indefinida e os débitos fiscais imprescritíveis, além da ofensa aos princípios da
celeridade processual e da instrumentalidade das formas, considerando a
utilidade do processo e a garantia do contraditório alcançada.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TERMO A
QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARQUIVAMENTO
AUTOMÁTICO DO PROCESSO APÓS O PRAZO DE
SUSPENSÃO. SÚMULA 314/STJ. REQUERIMENTOS DE
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS
NÃO
AFETAM
A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (....) 6.
Verifica-se que o acórdão objurgado está em consonância
com a jurisprudência desta Corte de que não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004383-73.2009.8.26.0400 -Voto no 13270
8
se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente,
sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que
suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é
automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ. (....) -
(RECURSO ESPECIAL No 1.353.893 Relator MINISTRO
NAPOLEÃO NUNES - Data da Publicação 03/02/2016)

Grifei.
Assim, diante do lapso temporal decorrido, sem qualquer
manifestação da Fazenda Municipal, e sendo certo que cabe a ela promover os
atos que impulsionam o andamento processual, restou evidenciada sua desídia
por tempo suficiente à consumação da prescrição intercorrente dos créditos
executados.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator